Tribunal: TJSP
Processo: 1006327-62.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ção de um equivalente - eventual impossibilidade material a ser demonstrada em sede de cumprimento de sentença – cominação de "astreinte"- volume que não se mostra excessivo - viabilidade, de toda sorte, caso evidenciado eventual excesso, de oportuno manejo- art. 537, §1o, I, do citado diploma legal- prejuízo moral evidenciado – reparatória reduzida de R$5.000,00 para R$4.000,00 - sentença reformada- recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006327-62.2019.8.26.0297; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

Jales

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - telefonia móvel - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais- alteração unilateral do plano de telefonia originalmente contratado- inexistência de comunicação prévia ao consumidor- maltrato ao artigo 52 da Resolução no 632/2014- obrigação de fazer- restabelecimento do plano inicial "Vivo Controle Digital 2,5 GB" ou ainda a

Ementa:
Apelação cível - prestação de serviços - telefonia móvel - ação de obrigação de fazer cumulada com reparatória por danos morais- alteração unilateral do plano de telefonia originalmente contratado- inexistência de comunicação prévia ao consumidor- maltrato ao artigo 52 da Resolução no 632/2014- obrigação de fazer- restabelecimento do plano inicial "Vivo Controle Digital 2,5 GB" ou ainda a implementação de um equivalente - eventual impossibilidade material a ser demonstrada em sede de cumprimento de sentença – cominação de "astreinte"- volume que não se mostra excessivo - viabilidade, de toda sorte, caso evidenciado eventual excesso, de oportuno manejo- art. 537, §1o, I, do citado diploma legal- prejuízo moral evidenciado – reparatória reduzida de R$5.000,00 para R$4.000,00 - sentença reformada- recurso parcialmente provido.